Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-84.2023.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001783-84.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (RECORRENTE), JOSELDA NERY CAVALCANTE - CPF: 802.559.063-15 (ADVOGADO), WESLLEN COSTA SOUZA - CPF: 059.100.743-69 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 072.741.131-43 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 072.741.131-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON SILVA E SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PRONÚNCIA – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, DESPRONÚNCIA E BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
-
PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA -
APREENSÃO E COLETA DOS DADOS TELEMÁTICOS – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - SUBMISSÃO DO CONTEÚDO A PERÍCIA TÉCNICA - REMESSA E RECEBIMENTO POR ÓRGÃOS OFICIAIS

-

TRANSPARÊNCIA E LISURA DO PROCEDIMENTO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MATERIALIDADE E AUTORIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E CONFISSÃO DO CORRÉU – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DELITOS CONEXOS – UNIDADE DE JULGAMENTO – ARESTOS DO STJ, TJMT e TJDFT – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento do conteúdo extraído do aparelho celular, não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia, notadamente quando o exame de conteúdo de mensagens e de imagens, realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B). (TJMT, AP 1000424-83.2021.8.11.0106)

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, RSE NU 0038492-88.2019.8.11.0042)

“Consabido, o benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira, na medida em que as custas processuais se traduzem em dispêndios decorrentes da própria atividade judiciária, as quais possuem natureza tributária, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de 05 (cinco) anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015). Ademais, no caso em comento não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente [...]

seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Sapezal/MT.”
(Procuradoria Geral de Justiça, Parecer nº 001191-018/2023)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001783-84.2023.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL

RECORRENTE(s):

JEFFERSON ALVES JACO

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JEFFERSON ALVES JACO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJe 1001783-84.2023.8.11.0078), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa com envolvimento de adolescente - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP e art. 2º, § 4º, I da Lei nº 12.850/2013 - (fls. 372/379-ID 198537243).

O recorrente suscita ilicitude das provas obtidas de aparelhos celulares por
“impossibilidade de verificação da integridade, autenticidade e veracidade dos prints de WhatsApp”
. No mérito, sustenta que: 1)
“não há materialidade comprovada nem indícios suficientes de autoria ou participação que demonstrem a ligação”
com o homicídio; 2)
“não restou comprovado, em momento algum, que [...] fez parte de qualquer Organização Criminosa, muito menos que cooptou ou se utilizou de criança ou adolescente para cometer algum delito”
.

Pede o provimento para que seja
“declarada ilícita toda prova decorrente do suposto exame pericial do aparelho telefônico”
e, por conseguinte, também por ausência de materialidade e indícios de autoria em relação ao homicídio e organização criminosa, com a
“concessão do benefício da justiça gratuita”.

Prequestiona o art. 158-B, IV e VIII, art. 386, II e V e art. 414, todos do CPP (fls. 410/438-ID 198537256).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 444/455-ID 198537260).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 457-ID 198537261).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recursos em Sentido Estrito: Homicídio Qualificado e Organização Criminosa. – Art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c Art. 2°, 4°, inciso I, da Lei n°. 12.850/2013. – I - Da Preliminar: – Da arguida nulidade da sentença de pronúncia sob o argumento de quebra da cadeia de custódia, em relação as provas obtidas dos aparelhos celulares apreendidos que constam nos relatórios de investigações policiais anexos aos autos. – Não acolhimento – Poder-se-ia falar em quebra da cadeia de prova em benefício do recorrente Jefferson caso houvesse alguma malversação no âmbito do procedimento de extração das conversas dos aparelhos celulares apreendidos, constantes nos relatórios de investigações policiais anexos aos autos (Id n°. 198536688-Pág. 36/55, Id n°. 198536690-Pág. 01/07 e Id n°. 198536695-Pág. 01/15) por parte dos agentes responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador, hipótese que não é a dos autos. – Demais disto, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser comprovado o efetivo prejuízo para a acusação ou para defesa, conforme a premissa oriunda do direito francês “pas de nullité sans grief”, que numa tradução livre, significa “não há nulidade sem prejuízo”, a qual foi inserida no Código de Processo Penal brasileiro no artigo 563, in verbis: “Art. 563.Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” – Destarte, tem-se que a nulidade levantada deve ser espancada de plano, porquanto não caracterizada nenhuma ilegalidade/irregularidade na prova pericial produzida nos autos, não havendo em que se falar em quebra da cadeia de custódia probatória. – II – Do Mérito: – 1) Da pretendida impronúncia do recorrente Jefferson nos termos do art. 414 do CPP, sob o argumento de ausência de provas aptas a ensejar a sua pronúncia. – Inadmissibilidade – A decisão de pronúncia não merece reforma, eis que havendo prova da existência dos crimes de Homicídio Qualificado e Organização Criminosa e os indícios de autoria, deve o magistrado pronunciá-lo, mantendo-se a sentença de pronúncia em desfavor do recorrente Jefferson, in casu inclusive com as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima Jakson descritas na sentença de pronúncia, fase de mero juízo de admissibilidade, julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro societate. – 2) Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente Jefferson. – Impossibilidade – Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao recorrente Jefferson o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a

data da condenação. – Pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 463/482-ID 199682683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita ilicitude das provas obtidas de aparelhos celulares sob a assertiva de
“impossibilidade de verificação da integridade, autenticidade e veracidade dos prints de WhatsApp”.

Essa questão preliminar foi rejeitada pelo Juízo singular nestes termos:

“[...] inobstante a sustentação da defesa de que não há como garantir a integridade, autenticidade e veracidade dos prints de whatsapp, todo o suporte probatório foi confirmado em juízo por meio dos depoimentos das testemunhas.

Vale destacar que a extração das conversas do whatsapp, após autorização judicial, foi realizada na Delegacia de Polícia por um agente da lei, sem qualquer amizade ou inimizade com os acusados, cujas ações são carreadas de fé pública e por isso deve ser considerada prova legítima.

Inobstante, não houve qualquer menção de fatos específicos ou delimitados pela Defesa do que estaria em desconformidade com a verdade. Não ocorreu qualquer impugnação sobre o conteúdo das conversas, tampouco delimitação sobre qual ato ou procedimento viciou a cadeia de custódia e, por essa razão, rejeito a preliminar.”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito - fls. 383-ID 198537245)

Pois bem.

Verificam-se que, nos dias 25.8.2022 e 11.10.2022, a autoridade policial [Delegado de Polícia Heberth Hugo Montenegro de Souza] requereu autorização judicial para acesso a dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos de Tairo Souza da Silva e Victor Luciano Cordeiro Pereira, ambos presos em flagrante por tráfico de drogas na Comarca de Sapezal

(PJe 1002211-03.2022.8.11.0078 e 1002629-38.2022.8.11.0078). Nos dias 26.8.2022 e 19.10.2022, o Juízo singular deferiu
“a quebra do sigilo de dados telefônicos de aparelho celular”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito - PJe 1002211-03.2022.8.11.0078 e 1002629-38.2022.8.11.0078).

A partir da análise desses dados telemáticos , a Polícia Judiciária Civil de Sapezal identificou
“vários suspeitos que também comercialização substância entorpecente na cidade de Sapezal”
e, no dia 9.11.2022, representou pela busca e apreensão domiciliar em face de Raissa Veira Santiago [adolescente de 16 anos) e outros investigados, a qual foi autorizada judicialmente em 10.11.2022. No ato, o Juízo singular deferiu
“o pedido de quebra do sigilo de dados telefônicos de aparelhos celulares e outros dispositivos móveis eventualmente apreendidos durante a diligência policial”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito - PJe 1002847-66.2022.8.11.0078).

No celular da adolescente Raissa Vieira, foram recuperados vídeos contendo imagens do assassinato de Jakson Silva e Silva, cujo corpo foi localizado no dia 4.9.2022, de modo que a autoridade policial [Delegado de Polícia Heberth Hugo Montenegro de Souza] instaurou o inquérito policial para apurar a autoria do homicídio (fls. 7-ID198536687).

Frise-se que aparelho celular foi encaminhando ao Núcleo de Inteligência da Polícia Cível (ID 198537158), o qual foi responsável pela extração dos dados (ID 198537159), posteriormente descritos nos relatórios de investigações policiais (ID n°s 198536688, 198536690 e 198536695) e relatório final da investigação (ID 198537169).

Após o encerramento das investigações, a autoridade policial concluiu que o recorrente JEFERSON ALVES JACÓ [na função de “liderança local” do Comando Vermelho”], Thiago Pereira da Silva, Daniel Rosa Antônio Junior e a adolescente Raissa Vieira Santiago mataram a vítima golpes de arma branca (machadinha).

Durante a instrução, o delegado de Polícia Heberth Hugo Montenegro de Souza confirmou que a busca exploratória no celular foi realizada somente após autorização judicial, bem como que, após a localização de conteúdo ilícito, o aparelho foi encaminhado ao Núcleo de Inteligência da Polícia Cível para a realização de perícia técnica.

De fato, houve autorização judicial para apreensão e coleta dos dados telemáticos, submissão do conteúdo a perícia técnica e registro da remessa e recebimento do aparelho celular por órgãos oficiais, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

A assertiva de que houve quebra da cadeia de custódia está embasada em premissas especulativas [“
impossibilidade de verificação da integridade, autenticidade e veracidade dos prints de WhatsApp”
], as quais não possuem o condão de afastar ou relativizar os elementos colhidos.

A mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento do conteúdo extraído do aparelho celular, não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia, notadamente porque o exame de conteúdo de mensagens e de imagens, realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Com efeito, a cadeia de custódia consiste em mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas,
“assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração”
Funciona como a documentação formal
“de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: JusPodivm, 8ª ed., 2020, p.718).

Aplicável entendimento deste e. Tribunal:

“O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto
.” (AP 1000424-83.2021.8.11.0106 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.10.2022)

Desse modo, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 (Homicídio qualificado):

No dia 04/09/2022, por volta das 16h, no Bosque Municipal, nesta cidade de Sapezal/MT, os denunciados JEFERSON ALVES JACÓ, vulgo “Panda” e THIAGO PEREIRA DA SILVA, vulgo “TXJ e THX”, com a participação de Daniel Rosa Antônio Junior, vulgo “Cigano” e da adolescente Raissa Vieira Santiago, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com emprego de crueldade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Jakson Silva e Silva com golpes de arma branca (machadinha), consoante boletim de ocorrência, relatórios policiais de investigação, imagens de câmeras de segurança, laudo de necropsia da vítima e vídeos (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal).

Fato 02 (Organização Criminosa):

Em data não precisamente informada, mas sendo certo até o dia 04/09/2022, nesta comarca, os denunciados JEFERSON ALVES JACÓ, vulgo “Panda” e THIAGO PEREIRA DA SILVA, vulgo “TXJ e THX”, integraram/promoveram organização criminosa (“Comando Vermelho”), com a participação da adolescente Raissa Vieira Santiago e de Daniel Rosa Antônio Junior, vulgo Cigano, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos (art. 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013).

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JEFERSON ALVES JACÓ, vulgo “Panda” e THIAGO PEREIRA DA SILVA, vulgo “TXJ ou THX”, como incursos nas disposições do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (fato 01), e art. 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 (fato 02) na forma do art. 69 do Código Penal [...]
”
(Álvaro Schiefler Fontes, promotor de Justiça - fls. 204/207-ID 198537171).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“Destaco que não se trata de juízo de certeza, sendo essa matéria afeta ao Conselho de Sentença para julgamento pelos jurados, juízes naturais dos delitos dolosos contra a vida.

Assim, presentes a materialidade e os indícios de autoria, principalmente diante dos depoimentos das testemunhas prestados na fase do inquérito e confirmados em juízo, a pronúncia é medida de rigor.

Consigno que o acusado Thiago confessou que estava no local do crime e que teria, de alguma forma, colaborado para a execução da vítima. Com relação ao acusado Jefferson, que teria sido o mandante do crime, verifica-se em uma conversa entre Daniel Rosa e Reicert que Daniel afirma a ordem de execução partiu de Panda.

Apesar do acusado Jefferson negar que era conhecido como Panda, verifica-se de seu interrogatório realizado na ação penal de nº 1000833-75.2023.8.11.0078, (que também responde por outro homicídio ocorrido na cidade de Sapezal) que Jefferson afirma que Panda é seu apelido, fato gravado em mídia, constante do Id. 115232787 da respectiva ação penal. Assim, diante de tudo o que consta dos autos, há plausibilidade nas alegações trazidas pelo Ministério Público, razão pela qual a pronúncia dos acusados é a medida de rigor.

Por outro lado, no concernente à exclusão das qualificadoras, tem-se que o afastamento de qualquer uma delas, nesta fase processual, somente é viável quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

Quanto ao motivo torpe, ao emprego de crueldade e ao modo referente à dificuldade de defesa do ofendido, vislumbro que existe plausibilidade nas alegações e, por isso, submeto a apreciação ao Júri.

No que se refere a motivação torpe, extrai-se dos autos que os denunciados resolveram “fazer justiça com as próprias mãos”, uma vez que chegou ao conhecimento destes que a vítima teria se desentendido com sua esposa, razão pela qual a empurrou, o que resultou no aborto do bebê que gestava.

O emprego da crueldade se daria pela multiplicidade de golpes desferidos na vítima, que lhe causaram a morte, tendo as variadas agressões provocado desnecessário sofrimento, revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte dos corréus.

Da mesma forma, existem elementos indiciários da prova da dificuldade de defesa da vítima, os quais são extraídos da discussão e da dinâmica dos fatos, revelando que a conduta dos denunciados, em tese, foi inesperada, configurando, de forma hipotética, o elemento surpresa, além do ofendido estar amarrado.

Destarte, as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de crueldade e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados. [...]

Ante o exposto, para evitar adentrar ao mérito e promover excesso de linguagem e carregamento na fundamentação, PRONUNCIO os Denunciados JEFERSON ALVES JACÓ, vulgo “Panda” e THIAGO PEREIRA DA SILVA, vulgo “TXJ ou THX”, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença em Plenário do Tribunal do Júri, pelo delito previsto no artigo art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (fato 01) e crime conexo (art. 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 – fato 02).”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito - fls. 372/379-ID 198537243)

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial nº 601.1.01.2022.025631-01 (fls. 69/104- ID 198536688-Pág. 61/93), o qual não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Letícia da Silva Santos, companheira da vítima (fls. 24/25), José Barbosa da Silva, genitor da vítima (fls. 27/28), Jefferson Silva e Silva, irmão da vítima (fls. 29/30), Talisson Avelino da Silva, testemunha (fls. 32/33), Raissa Vieira Santiago, adolescente (fls. 128/129 e fls. 141/142), e os interrogatórios de Daniel Rosa Antonio Junior, corréu conhecido por “Cigano” (fls. 112/114) e Thiago Pereira da Silva, corréu conhecido por “THX” (fls. 165/167), JEFFERSON ALVES JACÓ, recorrente.

Em Juízo, colheram-se as declarações do delegado de Polícia Heberth Hugo Monteiro de Souza; dos investigadores de polícia Fabio Pereira Mendonça e Daise Brito Kondo; das testemunhas Talisson Avelino da Silva, José Barbosa da Silva, Jefferson Silva e Silva e Juliana da Silva Gomes, bem como os interrogatórios do corréu Thiago Pereira da Silva, conhecido por “THX”, e do recorrente JEFFERSON ALVES JACÓ, conhecido por “Panda” (Relatórios de Mídias de fls. 327/329-ID 198537231, fls. 340-ID 198537233 e fls. 350-ID 198537239).

Vejamos.

As declarações prestadas em Juízo por
Heberth Hugo Monteiro de Souza [delegado de Polícia], Fabio Pereira Mendonça e Daise Brito Kondo [investigadores de Polícia] permitem aferir os motivos e as circunstâncias que, em tese, antecederam o homicídio [vítima Jakson Silva e Silva teria, no dia 27.8.2022, empurrado sua companheira Letícia da Silva Santos, a qual estava gestante e sofreu um aborto causado pela suposta agressão; com o objetivo de
“fazer justiça com as próprias mãos”
e sob ordens da facção do “Comando Vermelho”, o recorrente JEFFERSON ALVES JACÓ, Daniel Rosa Antônio Junior e

Thiago Pereira da Silva, juntamente com a adolescente
Raissa Vieira Santiago, teriam planejado a execução da vítima].

Além disso, esclarecem a suposta forma de execução do crime, a saber: 1) o coautor Daniel Rosa Antônio Junior teria convidado a vítima para utilizar substâncias entorpecentes no Bosque Municipal; 2) ao chegarem no local, o coautor Daniel Rosa Antônio Junior e o corréu Thiago Pereira da Silva golpearam, em tese, a vítima na cabeça, utilizando-se de um pedaço grosso de madeira; 3) em seguida, teriam desferidos múltiplos golpes com arma branca (machadinha); 4) a ação criminosa teria sido gravada e divulgada pela adolescente
Raissa Vieira Santiago; 5) o recorrente, suposta “liderança local” do “Comando Vermelho”, teria repassado as ordens para a execução do homicídio.

Essas narrativas [dos policiais civis responsáveis pela investigação] estão corroboradas pela confissão do corréu
Thiago Pereira da Silva, o qual afirmou em Juízo que, à época do fatos, integrava a organização criminosas denominada Comando Vermelho, bem como que o recorrente teria sido o “mandante do crime”.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.
”
(RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014

- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No que tange à organização criminosa, os elementos de convicção acerca do pertencimento a grupo criminoso [depoimentos testemunhais Heberth Hugo Monteiro de Souza, Fabio Pereira Mendonça e Daise Brito Kondo, assim como a declaração judicial do corréu Thiago Pereira da Silva] indicam que o recorrente exercia função de liderança.

Observe-se que a adolescente Raissa Vieira Santiago, na fase policial, admitiu que pertencia ao “Comando Vermelho” e ter presenciado a execução da vítima sob as ordens da facção criminosa.

Na hipótese de delitos conexos, estes “
só podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018; REsp nº 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 0038492-88.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022)

Logo, o delito de organização criminosa com envolvimento de adolescente também deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em relação ao beneficio da justiça gratuita, adota-se,
per relationem,
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça diante da precisa análise jurídica da matéria:

“[...] a insurgência defensiva não merece prosperar.

Consabido, o benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira, na medida em que as custas processuais se traduzem em dispêndios decorrentes da própria atividade judiciária, as quais possuem natureza tributária, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de 05 (cinco) anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015).

Ademais, no caso em comento não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente Jefferson seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Sapezal/MT.”
(Parecer nº 001191-018/2023. João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 199682683)

Em reforço, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais em caso de eventual condenação, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. 6. Recurso desprovido.”
(RESE 0000086-37.2019.8.11.0029 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 15.12.2023)

Portanto, o recorrente não faz jus ao benefício.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024